Tribunal: TJDFT
Processo: 0734444-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0734444-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GRAZIELA RODRIGUES DA SILVA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ao ID 22371270, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) GRAZIELA RODRIGUES DA SILVA, intime-se o(a) cessionário(a) requerente KELLY PINTO DE AMORIM para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) CPF e Carteira de Identidade; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 2. Ademais, quanto ao pedido de retificação solicitada pela 3a Interessada KELLY PINTO DE AMORIM, informo que o Precatório encontra-se autuado em conformidade com o ofício de requisição enviado pelo Juízo de Execução, ID 19007657. Registro, ainda, que a cedente GRAZIELA RODRIGUES DA SILVA não é a única credora do Precatório em tela, conforme o supracitado documento de requisição, pois figuram também no polo ativo demais credores à título de honorários contratuais. Portanto, tal pedido de retificação do valor global do Precatório não é aplicável. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto